Tribunal: TJMT
Processo: 1015489-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015489-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (AGRAVANTE), WASHINGTON BORGES DE ANDRADE - CPF: 000.497.031-45 (AGRAVADO), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR MOURA DE SOUZA registrado(a) civilmente como GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MUNICÍPIO DE CONFRESA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL:

Egrégia Câmara:

O Município de Confresa interpõe Agravo Interno, contra decisão monocrática, proferida por este Relator, que julgou improcedente a Medida Cautelar Inominada Incidental, proposta em desfavor de Washington Borges de Andrade.

Em suas razões, o Recorrente argumenta que demonstrou, por meio de diversos documentos, ter posse plena da área.

Alega que há
entendimento jurisprudencial, que no caso de ente público, a posse dá-se independentemente de demonstração do poder de fato sobre a coisa.

Com essas razões, requer o provimento do Recurso interposto para alterar a decisão proferida monocraticamente por este Relator.

Em primeiro contato com o feito, este Relator, em decisão unipessoal, julgou improcedente a Medida Cautelar Incidental, por entender que não há nos autos qualquer elemento probatório de que o Requerente seja “detentor da posse plena da área”, como pretende fazer crer, bem como que a ação possessória por ele intentada foi julgada em seu desfavor (autos n. 0002873-61.2010.8.11.0059) e não há como prever qual o resultado será obtido por ocasião do julgamento da Apelação interposta contra a sentença.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Recorrente, sob os fundamentos supramencionados.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id. 175988691.

Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no feito.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO BENEVIDES ALVES, OAB/MT 21.424-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, cuida-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Confresa, contra decisão monocrática, proferida por este Relator, que julgou improcedente a Medida Cautelar Inominada Incidental, proposta em desfavor de Washington Borges de Andrade.

O Recorrente defende, em síntese, pela comprovação suficiente que exerce posse plena da área sob litígio.

Verifica-se, desde logo, não assistir razão ao Agravante.

Conforme registrado anteriormente, o Agravante pretende suspender o cumprimento do mandado reintegratório expedido nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0002678-76.2010.8.11.0059, em trâmite no Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, proposta por Washington Borges de Andrade, em face de Antônio Pinheiro e Outros.

A referida Ação de Reintegração de Posse foi ajuizada pelo Requerido em 17 de novembro de 2010, visando a retomada de 1 (um) lote localizado no P. A. (Projeto de Assentamento), Independente I, no Município de Confresa que, segundo consta daqueles autos, lhe foi cedido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.

O Juiz, diretor do processo retromencionado, ao analisar o pleito, no dia 10 de fevereiro de 2020, proferiu sentença nos seguintes termos:

[...] Vistos, etc.

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por WASHINGTON BORGES DE ANDRADE em face de ANTONIO PINHEIRO, LOURIVAL DO FERRO VELHO, ABEDORAL, MARCELO COBRINHA, MATERSON DA TRÊS FLECHAS E OUTROS DESCONHECIDOS, todos devidamente qualificados.

Relata a parte autora, em apertada síntese, que é possuidora de 01 (um) lote, cedido pelo INCRA, contendo 01 (um) alqueire, localizado no P.A Independente I, Confresa-MT, adquirido, em junho de 2009, de Agostinho Antônio de Souza.

Narra que, em 16/11/2010, o lote rural teria sido invadido pelos requeridos, os quais têm se recusado a desocuparem o local.

Entendendo presentes os requisitos, pugnou pela concessão da liminar possessória.

Com a inicial, juntou documentos contidos às folhas 12/20.

À folha 22, foi designada audiência de justificação, bem assim determinada a citação dos requeridos. Na solenidade foram ouvidas 02 (duas) testemunhas.

Às folhas 48/51, foi deferido o pedido liminar postulado pela parte autora e, por consectário, foi determinada a reintegração da área de terra citada na exordial, bem como a intimação dos requeridos.

Às folhas 53/54, a parte autora requereu a demolição das construções realizadas na área objeto da lide.

Intimados, os requeridos que se encontravam no local, conforme se depreende das certidões postas às folhas 57/60, não desocuparam a área objeto da lide.

Noticiado o descumprimento da medida liminar, foi determinada a reexpedição do mandado reintegratório, tendo sido, na oportunidade, fixada multa diária por descumprimento (folhas 69/72).

Citados, o requerido Djalma Inácio Moreira da Cunha e outros apresentaram contestação (folhas 73/79), alegando, preliminarmente, a incompetência deste Juízo para julgamento do feito, visto se tratar de causa afeta à Justiça Federal por versar acerca de lote cedido pelo INCRA. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na exordial.

À folha 134, consta certidão da Oficiala de Justiça informando haver procedido a reintegração de posse da área objeto da lide em favor da parte autora.

Impugnação à contestação jungida às folhas 142/148.

À folha 176, noticiado o descumprimento da ordem judicial, foi determinada e reexpedição do mandado reintegratório, o qual foi cumprido, em 02/05/2011, conforme se extrai da certidão da Oficiala de Justiça posta à folha 200.

Ulteriormente, persistindo o descumprimento da ordem judicial pelos requeridos, foi determinada a demolição de todas as edificações levantas na área objeto do litígio (folhas 208/209).

À folha 216, consta informação de cumprimento da decisão exarada pelo Juízo.

Às folhas 232/235, o INCRA requereu sua intervenção no feito.

Posteriormente, foi declinada da competência para a Justiça Federal.

Irresignada a parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão, para o qual foi negado seguimento (folhas 314/318).

Às folhas 324/326, a Justiça Federal, sob o argumento de inexistência de interesse jurídico da União ou do INCRA na presente demanda, remeteu o caderno processual a este Juízo.

Ajuizada a ação idêntica a em análise na Justiça Federal (Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT), foi determinada a remessa dos autos a este Juízo, haja vista ter havido a doação da área objeto da lide à municipalidade Confresa-MT, afastando, dessa forma, o interesse do INCRA e, por via de consequência, a competência da Justiça Federal para julgamento do feito.

Oportunizada a produção de provas às partes, a parte autora postulou pela produção de prova testemunhal, havendo a parte requerida quedando-se inerte (folha 425).

Em sede de audiência instrutória, foram ouvidas 03 (três) testemunhas (CD encartado à folha 445).

Alegações finais apresentadas pela parte autora às folhas 447/448 e pela parte requerida às folhas 450/451.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada por WASHINGTON BORGES DE ANDRADE em desfavor de ANTONIO PINHEIRO, LOURIVAL DO FERRO VELHO, ABEDORAL, MARCELO COBRINHA, MATERSON DA TRÊS FLECHAS E OUTROS DESCONHECIDOS, objetivando a retomada de 01 (um) lote, cedido pelo INCRA, contendo 01 (um) alqueire, localizado no P.A Independente I, Confresa-MT.

Sustenta a parte autora que é possuidora do mencionado lote de terra, cedido pelo INCRA, desde junho de 2019, adquiridos por meio de contrato de compra e venda.Narrou, ainda, que, em 16/11/2010, o lote rural teria sido invadido pelos requeridos, os quais tem se recusado a desocupar o local.

De outro norte, a parte requerida apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a incompetência deste Juízo para julgamento do feito, visto se tratar de causa afeta à Justiça Federal por versar acerca de lote cedido pelo INCRA. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na exordial, alegando para tanto, que o autor não possui direitos possessórios sobre o bem objeto da lide, por se tratar de lote de terra cedido pelo INCRA, recaindo sobre ele a vedação constitucional e legal de negociação pelo prazo de 10 (dez) anos.

Pois bem.

De proêmio, deixo de analisar a preliminar de incompetência, tendo em vista haver sido firmada a competência deste Juízo para julgamento do feito.

No mérito, da análise detida e cautelosa dos autos, verifica-se que melhor sorte assiste à parte autora, conforme passo a expor.

Com efeito, segundo a dicção do art. 1.196 do Código Civil, “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

A doutrina assevera que tal previsão concretiza a Teoria Objetiva da Posse (corpus) defendida por Ihering - para a constituição da posse basta que a pessoa disponha fisicamente da coisa ou que tenha a mera possibilidade de exercer esse contato – em contraposição à Teoria Subjetiva da Posse (corpus e animus) sustentada por Savigny - a posse é o poder direto que a pessoa tem de dispor fisicamente de um bem com a intenção de tê-lo para si e de defendê-lo contra a intervenção/agressão de quem quer que seja

A tutela possessória pressupõe uma situação anterior de poder fático sobre o bem, reclamando para a sua proteção à demonstração dos requisitos estampados no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, posse, esbulho, data do esbulho, e perda da posse, senão vejamos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar: I- a sua posse; II- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III- a data da turbação ou do esbulho; IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso em tela, verifico que a parte autora se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil), ao comprovar mediante prova documental, a posse anterior do imóvel objeto dos autos, na medida em que juntou a cópia do contrato de compra e venda da área objeto da lide, assim como fotos do local.

Corroborando, os testemunhos colhidos durante a audiência de instrução e julgamento foram uníssonos e harmônicos no sentido de que a parte autora exercia a posse do lote.

A testemunha Diego Morello asseverou que chegou a ver os invasores na área objeto da lide, relatando que o local era fechado. Disse ser de seu conhecimento que a área pertencia ao autor, assim como que este último dispensa cuidados ao bem.

No mesmo sentido, são as declarações prestadas pelas testemunhas Silvano Rodrigues de Sousa e Jeane Alves de Sousa, o qual acrescentou que, desde que se mudou para o bairro, em 2006, tem conhecimento de que o primeiro era possuidor da área.

No que tange a esbulho, este restou demonstrado por meio pelas fotografias de folhas 18/17, boletim de ocorrência de folhas 14/15, consignando que os atos de agressão ocorreram no ano de 2010.

Nesse diapasão, extrai-se que a parte requerida declarou na peça contestatória ter ocupado o lote em razão de o autor não exercer posse justa do bem.

Contudo, tais declarações foram infirmadas pela documentação inserta nos autos, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

Portanto, a reintegração de posse é medida que se impera.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmo a liminar concedida em Juízo e JULGO PROCEDENTES os pedidos na inicial, a fim de reintegrar o autor no lote, contendo 01 (um) alqueire, localizado no P.A Independente I, Confresa-MT, confirmando a liminar concedida no feito.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o qual arbitro em 10% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, Washington Borges de Andrade, ora Agravado, apresentou o Cumprimento de Sentença, com o intuito de ser reintegrado definitivamente na posse da área objeto da demanda, nos termos consignados na sentença.

Na data de 21 de junho do corrente ano de 2023, o Magistrado singular proferiu a seguinte decisão:

[...] Pois bem. Compulsando os autos, noto que ficou estabelecido na sentença proferida, a reintegração da posse do exequente na propriedade sobredita, qual seja, um lote urbano, contendo 01 (um) alqueire, localizado no P.A. Independente I, no município de Confresa/MT.

À vista disso, DETERMINO a expedição de mandado de reintegração de posse em face da parte exequente em relação a todos os ocupantes da área objeto da ação.

Outrossim, consigno a intimação dos executados para desocuparem a área, no prazo, improrrogável, de 30 (trinta) dias, ou, caso pretendam uma eventual negociação, deverão as partes acionar o advogado da parte exequente, ora constituído nos autos, visando solucionarem o imbróglio quanto ao direito de posse.

Transcorrido o prazo supramencionado, tal como infrutífero a realização de acordo entre as partes, deverá o meirinho proceder a reintegração de posse do exequente na propriedade, conforme consignado nos autos, estando, desde já, autorizado a arrombar porteiras, portões, cercas e outras medidas necessárias para possibilitar acesso à área litigiosa.

Registro, também, que não se admitirá a destruição de benfeitorias erigidas no local da desocupação e, caso não haja a retirada voluntária dos objetos pelos desocupados, ficará a cargo da parte autora providenciar a remoção dos bens e guarda em local adequado.

Assinalo, por fim, que, cumprido o mandado de reintegração de posse, deverá ser apresentado relatório circunstanciado sobre a execução da respectiva ordem.

Intimem-se. Cumpra-se. [...].

Alicerçado na circunstância de que nos autos de n. 0002873-61.2010.8.11.0059 apresentou Recurso de Apelação contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse, por ele ajuizada, contra João de Tal e Outros, o Município de Confresa pretende, por meio de medida cautelar em caráter incidental, a suspensão do mandado reintegratório expedido nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0002678-76.2010.8.11.0059, ao argumento de que a área objeto da lide lhe pertence.

É este o teor da sentença, não modificada pelos Embargos de Declaração, proferida nos autos n. 0002873-61.2010.8.11.0059:

[...] O MUNICÍPIO DE CONFRESA-MT ajuizou Ação de Reintegração de Posse cumulada com pedido liminar em face de JOÃO DE TAL e outros, todos devidamente qualificados nos autos.

Alega a parte autora, em síntese, ser possuidora, por meio de autorização conferida pelo INCRA, de lote urbano, situado na Rua Dores Indaiá, município de Confresa-MT, medindo 51.151,50 m2, o qual faz divisa com o setor Jardim do Éden.

Narra que os requeridos, em meados de novembro de 2009, sem qualquer justificativa, invadiram o imóvel acima apontado, construindo pequenos barracos e demarcando lotes.

Assim, requereu, liminarmente, a reintegração de posse da mencionada área invadida com a expedição do competente mandado.

Com a inicial, amealhou documentos de folhas 22/26.

Recebida a inicial, foi designada audiência de justificação prévia (folha 28).

Realizada a solenidade, foram colhidas as oitivas de duas testemunhas. No ensejo, foi determinado o apensamento destes autos aos que tramitam sob o número 0002678.76.2010.811.0059 e 0002752.33.2010.811.0059; bem assim designada inspeção judicial (folha 34).

Termo de inspeção judicial encartado às folhas 37/38.

Às folhas 39/40, foi indeferido o pedido liminar, ocasião em que se concedeu prazo para apresentação de contestação.

Contestação apresentada às folhas 43/51, oportunidade em que os requeridos alegaram, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo para apreciação do feito, tendo em vista se tratar área pertencente ao INCRA. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na exordial.

À folha 68, este Juízo determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, ante a incompetência absoluta para apreciação do feito. Ulteriormente, afastado o interesse jurídico da União, os autos retornaram a esta Comarca (folhas 81/86).

Intimado para apresentar impugnação à contestação, o município autor manteve-se silente (folha 148).

Intimadas para se manifestarem quanto ao interesse na produção de provas, as partes quedaram-se inertes (folha 104).

À folha 152, o feito foi saneado, determinando-se a intimação das partes para especificação de provas.

Às folhas 156/164, o município autor requereu a produção de prova testemunhal.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

De proêmio, insta esclarecer que consta nos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatória na espécie, visto que foi determinado o apensamento do presente caderno processual aos que tramitam sob os números 0002678.76.2010.811.0059 e 0002752.33.2010.811.0059, os quais já se encontram sentenciados, prestando o arcabouço probatório outrora produzido para análise do feito em comento.

Pois bem.

Perlustrando os autos, denota-se que em sede de contestação a parte requerida alegou, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo, contudo, verifica-se que tal matéria já foi objeto de apreciação às folhas 81/86.

Assim, entendendo presentes os pressupostos processuais, legitimidade, interesse processual e não havendo outras preliminares, nulidades ou questões prejudiciais a serem analisadas, passo ao julgamento de mérito.

Da análise detida e cautelosa do caderno processual, conclui-se que melhor sorte não assiste à parte autora, conforme a seguir será demonstrado.

Com efeito, segundo a dicção do art. 1.196 do Código Civil, “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

A doutrina assevera que tal previsão concretiza a Teoria Objetiva da Posse (corpus) defendida por Ihering - para a constituição da posse basta que a pessoa disponha fisicamente da coisa ou que tenha a mera possibilidade de exercer esse contato – em contraposição à Teoria Subjetiva da Posse (corpus e animus) sustentada por Savigny - a posse é o poder direto que a pessoa tem de dispor fisicamente de um bem com a intenção de tê-lo para si e de defendê-lo contra a intervenção/agressão de quem quer que seja.

A tutela possessória pressupõe uma situação anterior de poder fático sobre o bem e acerca do tema da manutenção de posse, exigindo a legislação processual civil que, para sua configuração, o autor prove o exercício da posse sobre a área em litígio, o esbulho praticado pela parte ré, a data do esbulho e a turbação da posse.

Estes requisitos estão previstos nos artigos 560 e 561, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 560 – O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

De igual modo, o artigo 1.210 do Código Civil: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

Nesses termos, a reintegração de posse submete-se à observância da posse anterior, prática de esbulho, em razão do ato ilícito e data da sua ocorrência, de sorte que, sem a posse anterior comprovada, não se admite a manutenção, sendo o primeiro e o principal requisito de toda ação possessória.

Seguindo essa linha conceitual, é possível compreender que a corrente hodierna do direito concebe a tutela jurídica da posse como um modelo autônomo e sem qualquer vinculação ao direito à propriedade, ou outro fundamento a ela exterior.

Feitas essas considerações, evola-se que, no caso em tela, o município autor não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC), dado que não comprovou, mediante prova documental e testemunhal, a posse anterior e efetiva sobre a área objeto da lide.

Nesse diapasão, observa-se que o autor ajuizou a ação pleiteando área urbana, descrita na peça de ingresso, que alega ter sido invadida pelos requeridos. Sustenta, ainda, que o INCRA lhe concedeu autorização para construção de praça e um campo de futebol e, posteriormente, em 06/13/2013, doou-lhe o bem imóvel.

Para demonstrar o fato alegado, amealhou aos autos autorização concedida pelo INCRA (folha 23), mapa da área (folha 24) e fotos (folhas 25/26).

Empós, em momento posterior ao saneamento do feito, carreou ao fólio processual título de doação com encargo do imóvel (folha 172).

De outro norte, a parte requerida se limitou a colacionar ao caderno processual cópia do fólio processual que tramitou na Justiça Federal (folhas 56/164).

Em sede de audiência de justificação, a testemunha Fernando Pereira de Andrade pontuou que já ouviu dizer que a prefeitura já limpou a área em decorrência da reclamação dos moradores da cidade, esclarecendo que as pessoas diziam que a área pertence ao INCRA.

A testemunha Gilberto Carneiro da Costa, por sua vez, asseverou que a prefeitura já limpou a área, não sabendo dizer se está última detém a posse do bem. Assinalou que não tem conhecimento de como se deu a doação da área pelo INCRA ao município autor. Ultimando, alegou ter conhecimento de que Manoel Maduro é o “dono” e habita na área objeto da contenda.

Nesse contexto, depreende-se que, conquanto tenha sido concedida autorização para construção de praça e campo de futebol e, posteriormente, realizada doação, em 06/12/2013, o ente municipal jamais exerceu a posse direta sobre a área questionada, o que inviabiliza a proteção possessória pretendida.

Nesse sentido já decidiu o e. TJMT: APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.1- “Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1o, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)” (NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).2- O Código Civil considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que “não for violenta, clandestina ou precária.” (art. 1.200, CC).3- Faltando os requisitos do art. 561 do CPC, o caso é de manutenção da improcedência dos pedidos, tal como estabelecido na sentença. (N.U 0002887-14.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022).

De mais a mais, em que pese a deliberação pela Comissão de Assuntos Fundiários de Âmbito Municipal e titulação, 15/03/2016, prevendo em relação à área, objeto da lide, que “diante do cumprimento legais, o município do Confresa poderá iniciar a titulação das áreas dos assentados; no que toca a área do Manoel Maduro, com semelhante o caso, o município de Confresa também poderá iniciar a titulação da área”, tenho sido judicializada a questão, em 06/12/2013, afastada resta a ingerência da comissão quanto ao tema.

Ademais, é de bom alvitre mencionar que, conforme o artigo 3° da Portaria n. 032/2015-DF, à Comissão Fundiária não foi atribuído o poder decisório, sendo este reservado ao Judiciário.

Outrossim, impende salientar que o feito distribuído sob o número 0002678.76.2010.811.0059, versa sobre ação de reintegração de posse ajuizada por Washington Borges de Andrade em desfavor de Antonio Pinheiros, Lourival do Ferro Velho, Abedoral, Marcelo Cobrinha, Marterson das Três Fechas e outros desconhecidos, a qual foi julgada procedente para o fim de reintegrar o autor na área objeto da lide, Confresa.

Some-se a tanto o fato de o município autor ter ingressado posteriormente com ação anulatória ou “querela nullitatis” em face de Washington Borges de Andrade (autos sob o número 1000373-53.2020.811.0059), objetivando declaração de nulidade dos atos processuais praticados na ação de reintegração de posse acima mencionada, a qual foi julgada improcedente, porquanto descabida a alegação de existência de vício insanável na ação reintegratória ante a ausência de citação da municipalidade autora, já que, consoante a jurisprudência do STJ, "é impossível admitir a intervenção de terceiro para discutir o instituto da propriedade em ação possessória.”

Dessarte, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.

Sem custas, diante da isenção legal concedida ao ente municipal.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, o qual arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao disposto no artigo 85, § 3o, do CPC.

Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. [...]. (id. 173567446, dos autos n. 0002873-61.2010.8.11.0059).

De tais decisões, verifica-se que o ora Agravado, Washington Borges de Andrade, demonstrou possuir a posse do lote, objeto dos presentes autos, o que foi devidamente corroborado por testemunhos colhidos durante a audiência de instrução e julgamento, realizada nos autos de Ação de Reintegração de Posse n. 0002678-76.2010.8.11.0059.

Demais disso, embora o Município Agravante defenda ser “detentor da posse plena da área”, bem como que há farta documentação comprobatória neste sentido, a autorização para construção de praça e campo de futebol e, posteriormente, a doação realizada em 06/12/2013, não são suficientes para a procedência da presente demanda, eis que foi demonstrada na fase de conhecimento da supramencionada Ação de Reintegração de Posse n. 0002873-61.2010.8.11.0059, o ente municipal jamais exerceu a posse direta sobre a área questionada, o que inviabiliza a proteção possessória pretendida.

Por fim, ressalta-se que a alegação de propriedade ou de outro direito (real ou pessoal) sobre a coisa, não obsta a proteção possessória àquele que demonstre que detém/detinha a posse justa e é despojado injustamente, é o caso do presente Cumprimento de Sentença.

Sendo assim, o que se verifica no presente Recurso de Agravo Interno, é que o Agravante não trouxe à apreciação deste Sodalício quaisquer fatos novos que ocasionem a retificação do entendimento anteriormente proferido.

Forte em tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso, para manter incólume a decisão monocrática proferida nestes autos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 23 DE OUTUBRO DE 2023:

O RELATOR (EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL), NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. A 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) PEDIU VISTA E A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) AGUARDA.

SESSÃO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que julgou improcedente a Medida Cautelar Inominada Incidental, proposta pelo Município de Confresa, com o escopo de suspender o cumprimento do mandado reintegratório expedido nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0002678-76.2010.8.11.0059, em Cumprimento de Sentença, proposta por Washington Borges de Andrade, em face de Antônio Pinheiro e Outros.

Inicialmente, o douto Relator, Exmo. Des. Márcio Vidal, votou no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo sua decisão unipessoal.

Pedi vista dos autos para uma análise mais detida da matéria.

Após examinar atentamente os fundamentos expostos pelo douto Relator, peço vênia para divergir no sentido de dar provimento ao recurso de agravo interno.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever integralmente a decisão agravada:

Vistos, etc.

Trata-se de Medida Cautelar Inominada Incidental, proposta pelo Município de Confresa, com o escopo de suspender o cumprimento do mandado reintegratório expedido nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0002678-76.2010.8.11.0059, em Cumprimento de Sentença, proposta por Washington Borges de Andrade, em face de Antônio Pinheiro e Outros.

Noticia que,

(...) os autos da Reintegração de Posse objeto desta cautelar incidental orbita sobre uma área pública de dominialidade do Município de Confresa (102538620 - processo de reintegração de posse n. 2873-61.2010.811.0059) doado pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, por meio do Título n. MT-510335326 (ID102538619 – processo de reintegração de posse n. 2873-61.2010.811.0059), portanto com a finalidade específica de regularizar os atuais ocupantes dos imóveis conforme levantamento realizado pelo Departamento de Regularização Urbano do Município.

Informa que,

Anteriormente a comprovada doação, o mesmo imóvel foi objeto de autorização de uso ao Município por documento precário para construção de praça e outras melhorias urbanas, contudo foi invadida por terceiros vindo a manejar, no ano de 2010, ação de reintegração de posse na comarca local que tramita sob no 0002873-61.2010.8.11.0059, ora objeto de apelação, encontrando distribuído na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Sustenta que,

É certo que, o Recurso de Apelação apresentado nos autos n. 0002873-61.2010.8.11.0059, apenso aos presente autos, será recebido no efeito SUSPENSIVO, contudo, subsiste o cumprimento de sentença nos autos n. 0002678-76.2010.811.0059 que determina a reintegração de posse no prazo de 30 (trinta) dias cujos os efeitos estão vigentes, o que permitirá sua execução em área que, repisa-se, é pública com destinação específica de regularizar daqueles que ora são seus ocupantes, medida que lhes certamente causará danos irreparáveis, cujo Município também sofrerá enormes prejuízos com o cumprimento em razão de que ora inexiste local para realocar todas as pessoas sendo, atualmente, aproximadamente 108 famílias que na maioria vivem em situação vulnerável e parco recurso financeiro para migrar para outra localidade.

Nesse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência, requer a suspensão do mandado reintegratório expedido nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0002678-76.2010.8.11.0059.

É o relatório.

Decido

Conforme relatado, o Requerente pretende suspender o cumprimento do mandado reintegratório expedido nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0002678-76.2010.8.11.0059, em trâmite no Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, proposta por Washington Borges de Andrade, em face de Antônio Pinheiro e Outros.

A referida Ação de Reintegração de Posse foi ajuizada pelo Requerido em 17 de novembro de 2010, visando a retomada de 1 (um) lote localizado no P. A. (Projeto de Assentamento) Independente I, no Município de Confresa que, segundo consta daqueles autos, lhe foi cedido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.

O Juiz, diretor do processo retromencionado, ao analisar o pleito, no dia 10 de fevereiro de 2020, proferiu sentença nos seguintes termos:

[...] Vistos, etc.

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por WASHINGTON BORGES DE ANDRADE em face de ANTONIO PINHEIRO, LOURIVAL DO FERRO VELHO, ABEDORAL, MARCELO COBRINHA, MATERSON DA TRÊS FLECHAS E OUTROS DESCONHECIDOS, todos devidamente qualificados.

Relata a parte autora, em apertada síntese, que é possuidora de 01 (um) lote, cedido pelo INCRA, contendo 01 (um) alqueire, localizado no P.A Independente I, Confresa-MT, adquirido, em junho de 2009, de Agostinho Antônio de Souza.

Narra que, em 16/11/2010, o lote rural teria sido invadido pelos requeridos, os quais têm se recusado a desocuparem o local.

Entendendo presentes os requisitos, pugnou pela concessão da liminar possessória.

Com a inicial, juntou documentos contidos às folhas 12/20.

À folha 22, foi designada audiência de justificação, bem assim determinada a citação dos requeridos. Na solenidade foram ouvidas 02 (duas) testemunhas.

Às folhas 48/51, foi deferido o pedido liminar postulado pela parte autora e, por consectário, foi determinada a reintegração da área de terra citada na exordial, bem como a intimação dos requeridos.

Às folhas 53/54, a parte autora requereu a demolição das construções realizadas na área objeto da lide.

Intimados, os requeridos que se encontravam no local, conforme se depreende das certidões postas às folhas 57/60, não desocuparam a área objeto do lide.

Noticiado o descumprimento da medida liminar, foi determinada a reexpedição do mandado reintegratório, tendo sido, na oportunidade, fixada multa diária por descumprimento (folhas 69/72).

Citados, o requerido Djalma Inácio Moreira da Cunha e outros apresentaram contestação (folhas 73/79), alegando, preliminarmente, a incompetência deste Juízo para julgamento do feito, visto se tratar de causa afeta à Justiça Federal por versar acerca de lote cedido pelo INCRA. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na exordial.

À folha 134, consta certidão da Oficiala de Justiça informando haver procedido a reintegração de posse da área objeto da lide em favor da parte autora.

Impugnação à contestação jungida às folhas 142/148.

À folha 176, noticiado o descumprimento da ordem judicial, foi determinada e reexpedição do mandado reintegratório, o qual foi cumprido, em 02/05/2011, conforme se extrai da certidão da Oficiala de Justiça posta à folha 200.

Ulteriormente, persistindo o descumprimento da ordem judicial pelos requeridos, foi determinada a demolição de todas as edificações levantas na área objeto do litígio (folhas 208/209).

À folha 216, consta informação de cumprimento da decisão exarada pelo Juízo.

Às folhas 232/235, o INCRA requereu sua intervenção no feito.

Posteriormente, foi declinada da competência para a Justiça Federal.

Irresignada a parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão, para o qual foi negado seguimento (folhas 314/318).

Ás folhas 324/326, a Justiça Federal, sob o argumento de inexistência de interesse jurídico da União ou do INCRA na presente demanda, remeteu o caderno processual a este Juízo.

Ajuizada a ação idêntica a em análise na Justiça Federal (Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT), foi determinada a remessa dos autos a este Juízo, haja vista ter havido a doação da área objeto da lide à municipalidade Confresa-MT, afastando, dessa forma, o interesse do INCRA e, por via de consequência, a competência da Justiça Federal para julgamento do feito.

Oportunizada a produção de provas às partes, a parte autora postulou pela produção de prova testemunhal, havendo a parte requerida quedando-se inerte (folha 425).

Em sede de audiência instrutória, foram ouvidas 03 (três) testemunhas (CD encartado à folha 445).

Alegações finais apresentadas pela parte autora às folhas 447/448 e pela parte requerida às folhas 450/451.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada por WASHINGTON BORGES DE ANDRADE em desfavor de ANTONIO PINHEIRO, LOURIVAL DO FERRO VELHO, ABEDORAL, MARCELO COBRINHA, MATERSON DA TRÊS FLECHAS E OUTROS DESCONHECIDOS, objetivando a retomada de 01 (um) lote, cedido pelo INCRA, contendo 01 (um) alqueire, localizado no P.A Independente I, Confresa-MT.

Sustenta a parte autora que é possuidora do mencionado lote de terra, cedido pelo INCRA, desde junho de 2019, adquiridos por meio de contrato de compra e venda.Narrou, ainda, que, em 16/11/2010, o lote rural teria sido invadido pelos requeridos, os quais tem se recusado a desocupar o local.

De outro norte, a parte requerida apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a incompetência deste Juízo para julgamento do feito, visto se tratar de causa afeta à Justiça Federal por versar acerca de lote cedido pelo INCRA. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na exordial, alegando para tanto, que o autor não possui direitos possessórios sobre o bem objeto da lide, por se tratar de lote de terra cedido pelo INCRA, recaindo sobre ele a vedação constitucional e legal de negociação pelo prazo de 10 (dez) anos.

Pois bem.

De proêmio, deixo de analisar a preliminar de incompetência, tendo em vista haver sido firmada a competência deste Juízo para julgamento do feito.

No mérito, da análise detida e cautelosa dos autos, verifica-se que melhor sorte assiste à parte autora, conforme passo a expor.

Com efeito, segundo a dicção do art. 1.196 do Código Civil, “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

A doutrina assevera que tal previsão concretiza a Teoria Objetiva da Posse (corpus) defendida por Ihering - para a constituição da posse basta que a pessoa disponha fisicamente da coisa ou que tenha a mera possibilidade de exercer esse contato – em contraposição à Teoria Subjetiva da Posse (corpus e animus) sustentada por Savigny - a posse é o poder direto que a pessoa tem de dispor fisicamente de um bem com a intenção de tê-lo para si e de defendê-lo contra a intervenção/agressão de quem quer que seja

A tutela possessória pressupõe uma situação anterior de poder fático sobre o bem, reclamando para a sua proteção à demonstração dos requisitos estampados no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, posse, esbulho, data do esbulho, e perda da posse, senão vejamos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar: I- a sua posse; II- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III- a data da turbação ou do esbulho; IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso em tela, verifico que a parte autora se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil), ao comprovar mediante prova documental, a posse anterior do imóvel objeto dos autos, na medida em que juntou a cópia do contrato de compra e venda da área objeto da lide, assim como fotos do local.

Corroborando, os testemunhos colhidos durante a audiência de instrução e julgamento foram uníssonos e harmônicos no sentido de que a parte autora exercia a posse do lote.

A testemunha Diego Morello asseverou que chegou a ver os invasores na área objeto da lide, relatando que o local era fechado. Disse ser de seu conhecimento que a área pertencia ao autor, assim como que este último dispensa cuidados ao bem.

No mesmo sentido, são as declarações prestadas pelas testemunhas Silvano Rodrigues de Sousa e Jeane Alves de Sousa, o qual acrescentou que, desde que se mudou para o bairro, em 2006, tem conhecimento de que o primeiro era possuidor da área.

No que tange a esbulho, este restou demonstrado por meio pelas fotografias de folhas 18/17, boletim de ocorrência de folhas 14/15, consignando que os atos de agressão ocorreram no ano de 2010.

Nesse diapasão, extrai-se que a parte requerida declarou na peça contestatória ter ocupado o lote em razão de o autor não exercer posse justa do bem.

Contudo, tais declarações foram infirmadas pela documentação inserta nos autos, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

Portanto, a reintegração de posse é medida que se impera.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmo a liminar concedida em Juízo e JULGO PROCEDENTES os pedidos na inicial, a fim de reintegrar o autor no lote, contendo 01 (um) alqueire, localizado no P.A Independente I, Confresa-MT, confirmando a liminar concedida no feito.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o qual arbitro em 10% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, Washington Borges de Andrade, ora Requerido, apresentou o Cumprimento de Sentença, com o intuito de ser reintegrado definitivamente na posse da área objeto da demanda, nos termos consignados na sentença.

Na data de 21 de junho do corrente ano de 2023, o Magistrado singular proferiu a seguinte decisão:

[...] Pois bem. Compulsando os autos, noto que ficou estabelecido na sentença proferida, a reintegração da posse do exequente na propriedade sobredita, qual seja, um lote urbano, contendo 01 (um) alqueire, localizado no P.A. Independente I, no município de Confresa/MT.

À vista disso, DETERMINO a expedição de mandado de reintegração de posse em face da parte exequente em relação a todos os ocupantes da área objeto da ação.

Outrossim, consigno a intimação dos executados para desocuparem a área, no prazo, improrrogável, de 30 (trinta) dias, ou, caso pretendam uma eventual negociação, deverão as partes acionar o advogado da parte exequente, ora constituído nos autos, visando solucionarem o imbróglio quanto ao direito de posse.

Transcorrido o prazo supramencionado, tal como infrutífero a realização de acordo entre as partes, deverá o meirinho proceder a reintegração de posse do exequente na propriedade, conforme consignado nos autos, estando, desde já, autorizado a arrombar porteiras, portões, cercas e outras medidas necessárias para possibilitar acesso à área litigiosa.

Registro, também, que não se admitirá a destruição de benfeitorias erigidas no local da desocupação e, caso não haja a retirada voluntária dos objetos pelos desocupados, ficará a cargo da parte autora providenciar a remoção dos bens e guarda em local adequado.

Assinalo, por fim, que, cumprido o mandado de reintegração de posse, deverá ser apresentado relatório circunstanciado sobre a execução da respectiva ordem.

Intimem-se. Cumpra-se. [...].

Alicerçado na circunstância de que nos autos de n. 0002873-61.2010.8.11.0059 apresentou recurso de Apelação contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse, por ele ajuizada, contra João de Tal e Outros, o Município de Confresa pretende, por meio de medida cautelar em caráter incidental, a suspensão do mandado reintegratório expedido nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0002678-76.2010.8.11.0059, ao argumento de que a área objeto da lide lhe pertence.

É este o teor da sentença, não modificada pelos Embargos de Declaração, proferida nos autos n. 0002873-61.2010.8.11.0059:

[...] O MUNICÍPIO DE CONFRESA-MT ajuizou Ação de Reintegração de Posse cumulada com pedido liminar em face de JOÃO DE TAL e outros, todos devidamente qualificados nos autos.

Alega a parte autora, em síntese, ser possuidora, por meio de autorização conferida pelo INCRA, de lote urbano, situado na Rua Dores Indaiá, município de Confresa-MT, medindo 51.151,50 m2, o qual faz divisa com o setor Jardim do Éden.

Narra que os requeridos, em meados de novembro de 2009, sem qualquer justificativa, invadiram o imóvel acima apontado, construindo pequenos barracos e demarcando lotes.

Assim, requereu, liminarmente, a reintegração de posse da mencionada área invadida com a expedição do competente mandado.

Com a inicial, amealhou documentos de folhas 22/26.

Recebida a inicial, foi designada audiência de justificação prévia (folha 28).

Realizada a solenidade, foram colhidas as oitivas de duas testemunhas. No ensejo, foi determinado o apensamento destes autos aos que tramitam sob o número 0002678.76.2010.811.0059 e 0002752.33.2010.811.0059; bem assim designada inspeção judicial (folha 34).

Termo de inspeção judicial encartado às folhas 37/38.

Às folhas 39/40, foi indeferido o pedido liminar, ocasião em que se concedeu prazo para apresentação de contestação.

Contestação apresentada às folhas 43/51, oportunidade em que os requeridos alegaram, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo para apreciação do feito, tendo em vista se tratar área pertencente ao INCRA. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na exordial.

À folha 68, este Juízo determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, ante a incompetência absoluta para apreciação do feito. Ulteriormente, afastado o interesse jurídico da União, os autos retornaram a esta Comarca (folhas 81/86).

Intimado para apresentar impugnação à contestação, o município autor manteve-se silente (folha 148).

Intimadas para se manifestarem quanto ao interesse na produção de provas, as partes quedaram-se inertes (folha 104).

À folha 152, o feito foi saneado, determinando-se a intimação das partes para especificação de provas.

Às folhas 156/164, o município autor requereu a produção de prova testemunhal.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

De proêmio, insta esclarecer que consta nos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatória na espécie, visto que foi determinado o apensamento do presente caderno processual aos que tramitam sob os números 0002678.76.2010.811.0059 e 0002752.33.2010.811.0059, os quais já se encontram sentenciados, prestando o arcabouço probatório outrora produzido

para análise do feito em comento.

Pois bem.

Perlustrando os autos, denota-se que em sede de contestação a parte requerida alegou, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo, contudo, verifica-se que tal matéria já foi objeto de apreciação às folhas 81/86.

Assim, entendendo presentes os pressupostos processuais, legitimidade, interesse processual e não havendo outras preliminares, nulidades ou questões prejudiciais a serem analisadas, passo ao julgamento de mérito.

Da análise detida e cautelosa do caderno processual, conclui-se que melhor sorte não assiste à parte autora, conforme a seguir será demonstrado.

Com efeito, segundo a dicção do art. 1.196 do Código Civil, “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

A doutrina assevera que tal previsão concretiza a Teoria Objetiva da Posse (corpus) defendida por Ihering - para a constituição da posse basta que a pessoa disponha fisicamente da coisa ou que tenha a mera possibilidade de exercer esse contato – em contraposição à Teoria Subjetiva da Posse (corpus e animus) sustentada por Savigny - a posse é o poder direto que a pessoa tem de dispor fisicamente de um bem com a intenção de tê-lo para si e de defendê-lo contra a intervenção/agressão de quem quer que seja.

A tutela possessória pressupõe uma situação anterior de poder fático sobre o bem e acerca do tema da manutenção de posse, exigindo a legislação processual civil que, para sua configuração, o autor prove o exercício da posse sobre a área em litígio, o esbulho praticado pela parte ré, a data do esbulho e a turbação da posse.

Estes requisitos estão previstos nos artigos 560 e 561, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 560 – O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

De igual modo, o artigo 1.210 do Código Civil: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

Nesses termos, a reintegração de posse submete-se à observância da posse anterior, prática de esbulho, em razão do ato ilícito e data da sua ocorrência, de sorte que, sem a posse anterior comprovada, não se admite a manutenção, sendo o primeiro e o principal requisito de toda ação possessória.

Seguindo essa linha conceitual, é possível compreender que a corrente hodierna do direito concebe a tutela jurídica da posse como um modelo autônomo e sem qualquer vinculação ao direito à propriedade, ou outro fundamento a ela exterior.

Feitas essas considerações, evola-se que, no caso em tela, o município autor não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC), dado que não comprovou, mediante prova documental e testemunhal, a posse anterior e efetiva sobre a área objeto da lide.

Nesse diapasão, observa-se que o autor ajuizou a ação pleiteando área urbana, descrita na peça de ingresso, que alega ter sido invadida pelos requeridos. Sustenta, ainda, que o INCRA lhe concedeu autorização para construção de praça e um campo de futebol e, posteriormente, em 06/13/2013, doou-lhe o bem imóvel.

Para demonstrar o fato alegado, amealhou aos autos autorização concedida pelo INCRA (folha 23), mapa da área (folha 24) e fotos (folhas 25/26).

Empós, em momento posterior ao saneamento do feito, carreou ao fólio processual título de doação com encargo do imóvel (folha 172).

De outro norte, a parte requerida se limitou a colacionar ao caderno processual cópia do fólio processual que tramitou na Justiça Federal (folhas 56/164).

Em sede de audiência de justificação, a testemunha Fernando Pereira de Andrade pontuou que já ouviu dizer que a prefeitura já limpou a área em decorrência da reclamação dos moradores da cidade, esclarecendo que as pessoas diziam que a área pertence ao INCRA.

A testemunha Gilberto Carneiro da Costa, por sua vez, asseverou que a prefeitura já limpou a área, não sabendo dizer se está última detém a posse do bem. Assinalou que não tem conhecimento de como se deu a doação da área pelo INCRA ao município autor. Ultimando, alegou ter conhecimento de que Manoel Maduro é o “dono” e habita na área objeto da contenda.

Nesse contexto, depreende-se que, conquanto tenha sido concedida autorização para construção de praça e campo de futebol e, posteriormente, realizada doação, em 06/12/2013, o ente municipal jamais exerceu a posse direta sobre a área questionada, o que inviabiliza a proteção possessória pretendida.

Nesse sentido já decidiu o e. TJMT: APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.1- “Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1o, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)” (NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).2- O Código Civil considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que “não for violenta, clandestina ou precária.” (art. 1.200, CC).3- Faltando os requisitos do art. 561 do CPC, o caso é de manutenção da improcedência dos pedidos, tal como estabelecido na sentença.(N.U 0002887-14.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022).

De mais a mais, em que pese a deliberação pela Comissão de Assuntos Fundiários de Âmbito Municipal e titulação, 15/03/2016, prevendo em relação à área, objeto da lide, que “diante do cumprimento legais, o município do Confresa poderá iniciar a titulação das áreas dos assentados; no que toca a área do Manoel Maduro, com semelhante o caso, o município de Confresa também poderá iniciar a titulação da área”, tenho sido judicializada a questão, em 06/12/2013, afastada resta a ingerência da comissão quanto ao tema.

Ademais, é de bom alvitre mencionar que, conforme o artigo 3° da Portaria n. 032/2015-DF, à Comissão Fundiária não foi atribuído o poder decisório, sendo este reservado ao Judiciário.

Outrossim, impende salientar que o feito distribuído sob o número 0002678.76.2010.811.0059, versa sobre ação de reintegração de posse ajuizada por Washington Borges de Andrade em desfavor de Antonio Pinheiros, Lourival do Ferro Velho, Abedoral, Marcelo Cobrinha, Marterson das Três Fechas e outros desconhecidos, a qual foi julgada procedente para o fim de reintegrar o autor na área objeto da lide, Confresa.

Some-se a tanto o fato de o município autor ter ingressado posteriormente com ação anulatória ou “querela nullitatis” em face de Washington Borges de Andrade (autos sob o número 1000373-53.2020.811.0059), objetivando declaração de nulidade dos atos processuais praticados na ação de reintegração de posse acima mencionada, a qual foi julgada improcedente, porquanto descabida a alegação de existência de vício insanável na ação reintegratória ante a ausência de citação da municipalidade autora, já que, consoante a jurisprudência do STJ, "é impossível admitir a intervenção de terceiro para discutir o instituto da propriedade em ação possessória.”

Dessarte, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.

Sem custas, diante da isenção legal concedida ao ente municipal.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, o qual arbitro em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao disposto no artigo 85, § 3o, do CPC.

Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. [...]. (id. 173567446, dos autos n. 0002873-61.2010.8.11.0059). [negritei]

Diante desses apontamentos, tenho que a intervenção do Município de Confresa nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0002678-76.2010.8.11.0059, na fase de cumprimento de sentença, se mostra desacertada.

Não há nos autos qualquer elemento probatório de que o Requerente seja “detentor da posse plena da área”, como pretende fazer crer. A ação possessória por ele intentada foi julgada em seu desfavor (autos n. 0002873-61.2010.8.11.0059) e não há como prever qual o resultado será obtido por ocasião do julgamento da Apelação interposta contra a sentença.

À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente medida cautelar incidental.

Com efeito, a ação possessória proposta pelo ente recorrente foi julgada improcedente sob o fundamento de que o Município de Confresa jamais exerceu a posse direta sobre a área questionada.

Do mesmo modo, ação anulatória ou
querela nullitatis
movida em face de Washington Borges de Andrade (autos sob o número 1000373-53.2020.811.0059), objetivando declaração de nulidade dos atos processuais praticados na ação de reintegração de posse acima mencionada, foi julgada improcedente sob o fundamento de impossibilidade de admissão de intervenção de terceiro para discutir o domínio em ação possessória.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça através das Súmulas 619 e 637 consolidou entendimento no sentido de que
“
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”
e que
“
O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio
”.

Assim, a posse do poder público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, ou seja, independentemente da prática de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

Conforme precedentes jurisprudenciais, a ocupação de bem público por particular, ainda que de forma mansa e pacífica, não configura posse, mas mera detenção.

Além disso, admite-se a intervenção do ente público na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, o domínio.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno e acolher a medida cautelar pleiteada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 13 DE NOVEMBRO DE 2023:

O RELATOR (EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL) DESPROVEU O RECURSO. A 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) PROVEU. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO DE 22 DE JANEIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Confresa contra decisão monocrática proferida pelo Relator, Desembargador Márcio Vidal, que julgou improcedente a medida cautelar incidental, proposta pelo ora agravante, que objetivava suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0002678-76.2010.8.11.0059, no qual figuram como partes o autor Washington Borges de Andrade e os réus Antônio Pinheiro e Outros.

O douto Relator
negou provimento
ao recurso de agravo interno.

Pedi vista do processo para melhor apreciar os fatos.

Extrai-se dos autos que, a
Ação de Reintegração de Posse no. 0002678-76.2010.8.11.0059,
atualmente em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Washington Borges de Andrade em face de Antônio Pinheiro e Outros, foi julgada procedente para reintegrar o autor no lote, contendo 01 (um) alqueire, localizado no P.A. Independente I, no Município de Confresa.

Transitada em julgado, o autor Washington Borges de Andrade requereu o cumprimento da sentença, sendo determinado a expedição de mandado de reintegração de posse em face das partes executadas.

Por sua vez, o Município de Confresa ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse no. 0002873-61.2010.8.11.0059
em desfavor de João de Tal e Outros, pugnando pela reintegração na posse do imóvel alhures descrito, ao argumento de que a área lhe pertence.

A referida ação foi julgada improcedente, cujo recurso de apelação foi distribuído ao Desembargador Márcio Vidal, ainda pendente de julgamento.

Na presente cautelar incidental, o Município de Confresa pretende, alicerçado na circunstância de que nos autos de n. 0002873-61.2010.8.11.0059 apresentou recurso de Apelação, a suspensão do mandado reintegratório expedido nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0002678-76.2010.8.11.0059, ao argumento de que a área objeto da lide lhe pertence.

Sem razão o agravante.

Isso porque, a presente medida cautelar incidental não é o meio correto/adequado para suspender sentença transitada em julgado, proferida em processo de reintegração de posse, no qual o Município não figurou no polo passivo.

Além disso, apesar da interposição do recurso de apelação pelo Município de Confresa na Ação de Reintegração de Posse no. 0002873-61.2010.8.11.0059, verifica-se que o autor da Ação de Reintegração de Posse no. 0002678-76.2010.8.11.0059, Sr. Washington Borges de Andrade, não fez parte da ação ajuizada pelo ente municipal, razão pela qual penso que, no caso de eventual provimento do apelo, o mandado de reintegração de posse não poderia ser cumprido em face do Sr. Washington Borges de Andrade.

Desse modo, entendo que caberia ao Município de Confresa ingressar com nova ação de reintegração de posse agora em desfavor do Sr. Washington Borges de Andrade.

Ante o exposto,
acompanho
o relator para
negar provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida no id. 175624166.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024